Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015007-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por hospital e corréus contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora mensal de 30% da produção médica de executado junto à cooperativa Unimed para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Os agravantes suscitam nulidade por violação ao contraditório, erro fático quanto à suposta renda locatícia, impenhorabilidade absoluta da verba de natureza alimentar, comprometimento do mínimo existencial e ilegalidade da constrição sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão é nula por alegada violação ao contraditório; (
ii
) estabelecer se a constrição sobre patrimônio dos executados exigia instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) determinar se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC impede a penhora parcial sobre honorários de profissional liberal; (
iv
) definir se a penhora de 30% da remuneração compromete o mínimo existencial e afronta o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inovação recursal é afastada, pois a penhorabilidade de verbas salariais e a preservação do mínimo existencial constituem matérias de ordem pública, passíveis de exame em qualquer grau de jurisdição.

A exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é afastada, porque os executados pessoas físicas já figuram no polo passivo desde a fase de conhecimento e respondem diretamente pela obrigação executada.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC comporta mitigação excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

O executado não comprova comprometimento do mínimo existencial, uma vez que, mesmo após a penhora de 30% sobre rendimentos superiores a R$70.000,00 mensais, permanece com valor expressivamente superior ao necessário para manutenção digna.

Despesas decorrentes de escolhas patrimoniais voluntárias, como mensalidade elevada de curso superior privado para dependente e padrão elevado de consumo doméstico, não se enquadram no conceito jurídico de mínimo existencial.

O crédito executado possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais, o que impõe ponderação entre verbas juridicamente protegidas.

A penhora sobre percentual da remuneração preserva a fonte produtiva do executado, assegura efetividade à execução e observa o princípio da menor onerosidade diante da ausência de outros meios executórios eficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC admite relativização excepcional quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Despesas voluntariamente assumidas incompatíveis com necessidades básicas não caracterizam afronta ao mínimo existencial. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensável quando os executados pessoas físicas já integram a relação processual e respondem diretamente pela obrigação executada. 4. A penhora de percentual razoável sobre honorários de profissional liberal é admissível quando preservada a proporcionalidade e a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 14, 805, 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.06.2024,
DJe
05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1015007-27.2026.8.11.0000

LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI e outros

x

MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
MÉDICA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA. e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007921-05.2024.8.11.0055, que determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da produção médica do agravante JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI junto à Cooperativa Unimed.

Em suas razões recursais (ID 358784890), os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que o juízo se valeu de contrato de locação juntado pela parte exequente sem lhes oportunizar manifestação prévia.

Alegam, ainda, a ocorrência de erro fático, afirmando que a renda locatícia de R$40.000,00 mencionada na decisão não existe, uma vez que a locatária jamais realizou os pagamentos, conforme demonstraria a notificação de rescisão anexada aos autos.

Defendem também a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como o comprometimento do mínimo existencial, diante de despesas fixas elevadas, incluindo mensalidade de faculdade de medicina do filho, manutenção de consultório profissional e gastos domésticos.

Por fim, suste
ntam a ilegalidade da penhora incidente sobre bens dos sócios, sob o fundamento de que a medida foi determinada sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A liminar foi parcialmente deferida (ID 359386364) apenas para impedir o levantamento dos valores, mantendo-se a constrição em conta judicial.

Em contrarrazões (ID 364233390), o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento, argumentando que as despesas do devedor são voluntárias e de luxo, não se enquadrando no conceito de mínimo existencial, e que o crédito exequendo também possui natureza alimentar (honorários).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de inovação recursal suscitada pelo agravado, esta não merece acolhida.

A questão da penhorabilidade de salários e a preservação do mínimo existencial são matérias de ordem pública, passíveis de análise em qualquer grau de jurisdição.

Ademais, a nulidade por "decisão surpresa" decorre do próprio ato decisório ora impugnado.

Afasto, outrossim, a tese de necessidade de instauração do Incidente de Desconsid
eração da Personalidade Jurídica
.

Compulsando os autos originários, verifica-se que
os agravantes José Carlos e
Lusandira
são réus na ação de conhecimento e executados diretos no cumprimento de sentença, respondendo, portanto, com seu patrimônio pessoal pela sucumbência imposta.

Assim, rejeito as preliminares.

No mérito, a controvérsia reside na proporcionalidade do percentual de 30% fixado sobre a remuneração profissional do agravante.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)”

A impenhorabilidade prevista no dispositivo acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar

que os valores
penho
rados
são indispensáveis à sua subsistência
.

Ocorre que a
jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família.

Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
princípio
lógico, mediante a
ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana.
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários-mínimos
, o § 2o do art. 833 do
CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso concreto, o executado aufere rendimentos mensais superiores a R$ 70.000,00 provenientes de sua atividade médica junto à Unimed. Mesmo com a penhora de 30%, restam-lhe R$49.000,00 mensais, valor que supera em mais de 30 vezes o
salário mínimo
nacional.

Com efeito
, as

despesas alegadas pelo executado, embora legítimas, não se enquadram no conceito jurídico de mínimo existencial.

A mensalidade de faculdade de medicina particular no valor de R$14.000,00 trata-se de escolha de ensino superior privado para descendente, não constituindo necessidade básica de subsistência.

Do mesmo modo, o
s gastos com mercado no valor de R$7.000,00 representam valor
considerável,
que evidencia padrão de consumo de luxo.

O mínimo existencial protegido constitucionalmente refere-se às necessidades básicas de alimentação, moradia, saúde, educação fundamental e vestuário, não abrangendo despesas supérf
luas ou de alto padrão voluntariamente assumidas.

Ademais, n
ão se pode
ignor
ar que o crédito em execução, consistente em honorários advocatícios sucumbenciais, possui natureza alimentar, conforme
o
art. 85, §14 do CPC.

Assim, tem-se o confronto entre duas verbas de natureza alimentar: os rendimentos do médico e os honorários do advogado.

Desse modo
, a ponderação deve considerar que o credor
também possui direito à subsistência digna.

No caso, o
percentual de 30% sobre rendimentos líquidos de executado com elevada capacidade financeira revela-se razoável e proporcional.

Nesse contexto, a
jurisprudência tem admitido percentuais de até 30% em casos similares, especialmente quando o devedor ostenta padrão de vida elevado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/
STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/
STJ.
2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família.Incidência
da Súmula 83/STJ"
(
AgInt
no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, NCPC. PRECEDENTE DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. NÃO COMPROMETE PADRÃO DE VIDA E MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL NO CASO CONCRETO DE 30% SOBRE O SALÁRIO TOTAL LÍQUIDO DO DEVEDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 15a C. Cível - 0014446-21.2022.8 .16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 06 .06.2022. (TJ-PR - AI: 00144462120228160000 Palotina 0014446-21.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Shiroshi

Yendo
, Data de Julgamento: 06/06/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS E IMPENHORABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, REFORMANDO A DECISÃO ANTERIOR PARA PERMITIR A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade dos proventos da executada em ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a exequente alegou a necessidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos da agravada para satisfação de dívida, argumentando que a constrição não comprometeria sua subsistência.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada, considerando a alegação de impenhorabilidade de seus proventos em razão de suas despesas familiares e da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A agravada não comprovou documentalmente as alegações de que sua renda mensal é destinada ao sustento de dependentes, como netos e filhos. 4. A jurisprudência permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 5. A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade foi reformada devido à falta de provas robustas que demonstrassem a necessidade de proteção total dos rendimentos da agravada. 6. A penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravada foi considerada razoável e não comprometeria sua dignidade ou subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE7.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando a decisão para permitir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada. 8. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de salários e proventos pode ser relativizada quando demonstrado que a penhora de parte da verba não compromete a subsistência do devedor e de sua família, respeitando-se o mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV; CR/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2 .326.305/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j .
03.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.065 .780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13 .05.2024; STJ,
AREsp
no 2020396/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
j.
11.04.2022; Súmula no 7/STJ.
(TJ-PR 01314760920248160000 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 05/04/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)

O art. 805 do CPC determina que a execução seja realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de forma a frustrar a efetividade da tutela executiva.

No caso, a penhora incide sobre percentual dos rendimentos, preservando a fonte
produtiva do devedor e garantindo fluxo de caixa para suas atividades. Trata-se do meio menos gravoso disponível, considerando a ausência de outros bens penhoráveis.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, pois o percentual de
3
0%
dos
rendimentos líquidos d
a
agravante, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, não comprometendo sua subsistência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026